Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729636-05.2017.8.07.0001 APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: NADIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A (Id. 24495436) contra a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento. Intime-se o Apelante para que se manifeste, pelo prazo de 5 dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora